Tribunal: TJSP
Processo: 2059948-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Ação ordinária. Transtorno do espectro autista. Parcial deferimento da antecipação de tutela para que a agravante disponibilize ao menor o agravado o tratamento de que necessita, com o atedimento das exigências sobre distância e tempo no caminho, sob pena de multa diária, no prazo de cinco dias. Insurgência. Presença dos requisitos necessários para a concessão. Recurso limitado à análise da

Ementa:
Ação ordinária. Transtorno do espectro autista. Parcial deferimento da antecipação de tutela para que a agravante disponibilize ao menor o agravado o tratamento de que necessita, com o atedimento das exigências sobre distância e tempo no caminho, sob pena de multa diária, no prazo de cinco dias. Insurgência. Presença dos requisitos necessários para a concessão. Recurso limitado à análise da presença dos requisitos do art. 300, do CPC. Multa devidamente aplicada e que sequer será aplicada se cumprida a determinação judicial. Decisão que merece ser mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido.